Tribunal: STF
Processo: RE 1511223
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. REPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ARQUIVISTA DA AERONÁUTICA. NÃO PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS CALCADAS EM CRITÉRIOS FÍSICOS. ACUIDADE VISUAL LIMITADA E BAIXO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA. ILEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO CERTAME, À MINGUA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FUNÇÃO A SER EXERCIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. 1 - Apelação interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente pretensão deduzida no sentido de declarar a nulidade de ato administrativo que excluiu candidata de processo seletivo para convocação, incorporação e cadastramento em banco de dados de profissionais de nível superior, na área técnica, com vistas à prestação do serviço militar voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2021/2022, seleção da FAB (Força Aérea Brasileira), para a vaga de arquivista, bem como determinar que sejam adotadas as providências necessárias para que se realize o teste de aptidão do condicionamento Físico - TACF e, em caso de aprovação, que seja a autora incorporada, passando à condição de militar, nos termos previsto no edital. 2 - Insurgência recursal fundada em que o ato de exclusão da candidata se embasou na ausência de preenchimento de critérios físicos previstos em ato normativo constante do edital de convocação do certame, quais sejam, acuidade visual e índice satisfatório de massa corporal. 3. Em se tratando de concurso para preenchimento de função técnica (arquivista), viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato do certame em razão de dificuldades na acuidade visual sem correção, como a miopia e astigmatismo, quando estas são satisfatoriamente corrigidas por meio de uso de óculos, lentes de contato ou intervenção cirúrgica, sem qualquer prejuízo para a função a ser exercida. Precedentes. 4. Mostra-se, igualmente, desarrazoada a exigência de possuir o candidato um percentual mínimo de índice de marca corpórea (IMC), para que seja aprovado no referido certame. 5 - As exigências editalícias maculam os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos e funções públicas, razão porque deve ser mantida a sentença que anulou o ato administrativo que excluiu a candidata do certame. 6 - Apelação desprovida.” (Doc. 8)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, incisos I e II, 84, incisos II, IV, e 142 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “Para a anulação da decisão administrativa da comissão de seleção, como pretende a recorrida, faz-se necessária a demonstração objetiva de que o desempenho exigido pela Banca Examinadora está em desacordo total com a necessidade do cargo a ser exercido, o que representaria quebra da legalidade do certame. No caso dos autos não há que se falar em ilegalidade. Verifica-se, pelo contexto probatório, que a pretensão da parte autora não se limita a questionar critérios do edital de seleção, mas, na verdade, pretende que o judiciário substitua a Comissão de Seleção para apreciar novamente o conteúdo dos documentos apresentados.” (Doc. 10, p. 12). 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:  



    “A autora/apelada foi eliminada do processo seletivo da FAB (Força Aérea Brasileira), para a vaga de arquivista, na etapa do teste de aptidão do condicionamento físico - TACF, por não atingir o percentual mínimo do índice de massa corpórea (IMC) exigido pelo edital, como também por possuir deficiência visual (miopia e astigmatismo), o que lhe obriga o uso de óculos de grau.



    (...) 



    Nesse diapasão, não se pode aceitar que, no concurso público sob exame, tenham sido adotados critérios físicos, como exigência para aprovação do candidato, sem que houvesse previsão em lei.



    Ademais, não se pode olvidar, que as indigitadas exigências editalícias maculam os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos e funções públicas.” (Doc. 8, p. 4, 6, 7) 



    Constata-se que a orientação adotada pelo Tribunal a quo está alinhada à jurisprudência deste Suprema Corte, firme no sentido de que os requisitos para ingresso em cargo público devem ser previstos em lei, sendo insuficiente a previsão no edital do certame. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI-AgR 627.586, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 19/12/2007).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – ALTURA MÍNIMA – EXIGÊNCIA PREVISTA APENAS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE-AgR 715.061, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/06/2013).



    Paradissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/08/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232) 



    No mesmo sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2.Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.139-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.5.2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 777.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).



    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente